Tribunal: TJES
Processo: 5006609-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006609-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAYS ALVARENGA CAETANO VITORINO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 002/2024. GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), firmou entendimento pela possibilidade do exame psicotécnico em concursos públicos, desde que: (a) haja previsão legal; (b) seja garantido ao candidato o direito de recurso; e (c) o edital estabeleça critérios objetivos de avaliação;

2. O Edital nº 002/2024 estabelece, de forma clara e suficiente, os critérios da avaliação psicológica, garantindo ao candidato o direito à revisão do resultado, inclusive com acompanhamento de psicólogo particular, não havendo irregularidade aparente que justifique sua anulação;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº: 5006609-41.2025.8.08.0000

Agravante: Lays Alvarenga Caetano Vitorino

Agravados: Município de Vitória e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de tutela recursal de urgência formulado nos autos do agravo de instrumento interposto por Lays Alvarenga Caetano Vitorino em desfavor do Município de Vitória, contra decisão (ID 13426666) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu o pleito de tutela antecipada destinado a determinar sua reintegração no concurso público regido pelo Edital nº 02/2024, voltado ao provimento de cargos de Guarda Municipal.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante ter sido eliminada na etapa de avaliação psicotécnica do certame por ter sido considerada inapta nos critérios de flexibilidade e responsabilidade, sem a devida fundamentação técnica e com violação aos princípios da publicidade, da ampla defesa e do contraditório, alegando, ainda, a existência de irregularidades na condução da avaliação.

Decisão indeferindo a liminar recursal (ID 13557578).

Contrarrazões pelo desprovido do recurso (ID 13748891 e 14666187).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu seu pedido de tutela antecipada, destinado a determinar sua reintegração no concurso público regido pelo Edital nº 02/2024.

Para tanto, sustenta ter sido eliminada na etapa de avaliação psicotécnica do certame, por ter sido considerada inapta nos critérios de flexibilidade e responsabilidade, sem a devida fundamentação técnica e com violação aos princípios da publicidade, da ampla defesa e do contraditório, alegando, ainda, a existência de irregularidades na condução da avaliação.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), entendeu pela possibilidade do exame psicotécnico em concursos públicos, desde que (a) haja previsão legal; (b) seja garantido ao candidato a possibilidade de recurso; (c) o edital estabeleça critérios objetivos de avaliação, conforme se extrai do acórdão:

“[...]1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.” (TJES, Agravo de Instrumento, 24099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, 3ª CÂMARA CÍVEL, Julg. 21/11/2011, Pub. 06/12/2011)

Conforme se apura do edital que rege o certame (ID 66420198 dos autos de origem), há clara previsão da etapa de avaliação psicológica, dispondo em seu item 13.4 que “
A Avaliação Psicotécnica consistirá na análise objetiva e padronizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e motivacionais dos candidatos, podendo ser aplicado coletivamente. Para tanto, poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, conforme a plataforma SATEPSI (Resolução CFP nº 009/2018), e realizados por psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia”.

O instrumento também prevê a eliminação do candidato que “
não atingir a dimensão esperada em duas, ou mais, das características acima
” (item 13.7.1), garantindo acesso aos motivos daquele que for considerado inapto (item 13.11) e a revisão da sua avaliação, inclusive com acompanhamento de profissional psicólogo particular (itens 13.14 e 13.16 e 13.16.1).

Inclusive, o item 13.16.1 dispõe que, “
Durante a entrevista devolutiva, somente o psicólogo poderá analisar o material utilizado para o Exame Psicotécnico e informar ao candidato as razões de sua INAPTIDÃO, observada a ética profissional. Será facultado ao psicólogo exercer o direito de defesa do candidato, inclusive com sustentação oral, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos. Caso o candidato compareça sozinho à entrevista, não serão discutidos aspectos técnicos de sua avaliação, bem como não será permitido o acesso aos testes realizados
”.

Como se observa, a despeito dos argumentos da recorrente, aos candidatos foi garantido o contraditório da avaliação psicológica, não havendo, nessa fase processual, elementos que demonstrem que tal previsão não tenha sido respeitada.

Por sua vez, os critérios de avaliação estão definidos na tabela integrante do item 13.7, sendo delimitados e descritos de forma suficientemente objetiva para a regularidade do certame.

Nesse ponto, inclusive, o TJES já esclareceu que “
O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial
.” (TJES, Classe: Apelação, 048160076146, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Assim, não há irregularidade aparente no processo de avaliação nem na sua regulamentação do edital, de modo que não há elementos para justificar a revisão da decisão recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.